Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-72.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças" firmado entre a esposa do autor, Michele Adriane de Souza, terceira estranha à lide, e o correquerido Júlio. Veículo automotor de propriedade do demandante que foi dado como parte do pagamento do Contrato firmado. Autor que atribui ao adquirente o

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças" firmado entre a esposa do autor, Michele Adriane de Souza, terceira estranha à lide, e o correquerido Júlio. Veículo automotor de propriedade do demandante que foi dado como parte do pagamento do Contrato firmado. Autor que atribui ao adquirente o cometimento de infrações de trânsito, com a consequente anotação em sua Carteira de Habilitação (CNH). SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que pugna pela transferência da pontuação de sua Carteira Nacional de Habilitação à do correquerido Júlio. EXAME: relação contratual havida bem evidenciada. Domínio sobre bem móvel que se transfere com a tradição, "ex vi" do artigo 1.267 do Código Civil. Adquirente demandado que é responsável pelo débito incidente sobre o veículo a partir da tradição. Entendimento contrário que implicaria autorizar enriquecimento sem causa do adquirente em detrimento do autor. Incúria do demandante na comunicação da alienação do bem que não afasta a responsabilidade do adquirente no tocante. Pretensão de transferência da pontuação negativa lançada no prontuário de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a partir da tradição do veículo para o infrator demandado, que deve ser acolhida, mediante ofício ao Detran. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*